Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NA SENTENÇA. CERTEZA E LIQUIDEZ COMPROVADOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
2. Apesar da incidência do Código de Defesa do Consumidor, não é automática a inversão do ônus probatório, havendo a necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 6° da legislação consumerista, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte.
3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena possibilidade de execução de contratos sinalagmáticos assinado por duas testemunhas, condicionando, no entanto, o processamento da ação à comprovação, por parte do credor, da certeza, exigibilidade e liquidez do título.
4. O contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. Os principais Princípios regentes do direito contratual são a Autonomia de Vontade e a Obrigatoriedade. 4.1 Uma vez formado o vínculo, com a expressão do consentimento, as eventuais alterações não podem ocorrer de maneira unilateral, sendo necessário a expressão de consentimento da parte contrária.
5. Apelação conhecida e não provida.